Tribunal: TJDFT
Processo: 0006267-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006267-86.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO GREGÓRIO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA DA DROGA. COCAÍNA. ADEQUAÇÃO. PRIVILÉGIO. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. I - Inviável a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da LAD, quando os depoimentos dos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, aliados às circunstâncias do caso concreto, evidenciam a prática do crime de tráfico. II - Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de testemunhas, possuem valor probatório, na medida em que contam com fé pública, mostrando-se aptos para embasar a condenação. III - O tráfico de drogas é delito permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando à autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de mandado de busca e apreensão. IV - Sendo o réu abordado pela polícia em via pública, logo após vender uma porção de substância entorpecente, havendo ainda diversas denúncias anônimas de que ele seria traficante no local, estão configuradas fundadas razões para a entrada no domicílio, mesmo sem anuência ou ordem judicial. V - A nocividade da droga apreendida - cocaína - em quantidade que não pode ser considerada irrisória, justifica o incremente da pena-base, nos termos do art. 42 da LAD. VI - A reincidência obsta a aplicação da causa especial de diminuição de pena delineada no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Precedentes. VII - Recurso conhecido e desprovido. Decisão: CONHECIDO. NEGOU-SE PROVIMENTO. UNÂNIME. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33 da Lei 11.343/2006, defendendo a atipicidade da conduta. Alternativamente pede a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso; b) artigos 157, caput, e §1o, e 386, inciso II, ambos do CPP, pleiteando sua absolvição por serem nulas as provas obtidas por intermédio de invasão de domicílio sem ordem judicial, como ocorreu em sua residência, por ofender a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019. Ainda que fosse ultrapassado tal óbice, o apelo especial não deveria ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 33 da Lei 11.343/2006, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que é “inviável a absolvição por atipicidade da conduta ou mesmo a desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, uma vez comprovado que as porções de cocaína apreendidas destinavam-se ao tráfico” (ID 14029323), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colheria o recurso em relação à mencionada contrariedade aos artigos 157, caput, e §1o, e 386, inciso II, ambos do CPP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO PELA POLÍCIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, no STJ, REsp n. 1.574.681/RS. 2. Havia fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime e porque evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante delito, mostra-se regular o ingresso da polícia no domicílio do acusado sem o consentimento do morador, com decisão judicial devidamente motivada. 3. O suspeito, delatado pelo irmão, foi abordado em frente à residência, quando os policiais observaram a presença de um veículo na garagem do imóvel, o qual se constatou ser produto de roubo/furto. Somente depois dessa apuração é que houve o ingresso no domicílio no qual foram encontrados ainda outro veículo irregular e uma arma de fogo. 4. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 5. A decisão que convolou o flagrante em prisão preventiva consignou a reiteração/habitualidade delitiva do agente consubstanciada nos antecedentes criminais. 6. O registro de ações penais ou inquéritos policiais em andamento evidencia o risco de reiteração delitiva e, por isso mesmo, pode ensejar a segregação preventiva do acusado. Precedente. 7. Pelas evidências de reiteração/habitualidade delitiva, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e bastantes para evitar a prática de novas infrações penais, máxime quando evidenciada, no caso dos autos, a contumácia em ilícitos patrimoniais. 8. Ordem denegada. (HC 543.897/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 9/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025